Tribunal: TJES
Processo: 5008297-64.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008297-64.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SANDRO ADAUTO MARTINS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008297-64.2023.8.08.0014

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido: SANDRO ADAUTO MARTINS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO NACIONAL. VITÓRIA X CURITIBA, SAÍDA DIA 25/08/2023, ÀS 19:00 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 22:40 NO MESMO DIA. CANCELAMENTO DE CONEXÃO NO RIO DE JANEIRO, HORÁRIO DE 20:30. PREVISÃO DE NOVO VOO ÀS 16:00 HORAS DO DIA SEGUINTE. INTENÇÃO DO AUTOR EM FAZER SURPRESA NO ANIVERSÁRIO DA ESPOSA, QUE ESTAVA EM CURITIBA. ALEGA AINDA,QUE PARTICIPARIA DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA, COMO MÉDICO CONVIDADO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE OPÇÕES DE VOO PARA CHEGAR EM TEMPO AOS COMPROMISSOS, DESISTIU DE SEGUIR VIAGEM, OPTANDO POR RETORNAR À VITÓRIA.
PROLATADA SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR A QUANTIA DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, E ALTERNATIVAMENTE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ARGUMENTA QUE O CANCELAMENTO FOI DEVIDO ÀS MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DA CIDADE DE CURITIBA, SITUAÇÃO QUE NÃO PERMITIU A REALIZAÇÃO DO VOO EM TEMPO HÁBIL PARA O AUTOR CHEGAR AO SEU DESTINO. PARA TANTO, APRESENTA MATÉRIA VEICULADA NO PORTAL G1 SOBRE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DA REGIÃO SUL DO PAÍS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
COM EFEITO, A MÁ CONDIÇÃO DO TEMPO, EMBORA SE TRATE DE UM EVENTO PREVISÍVEL, SOBRETUDO ANTE A NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO, É UM FATO INEVITÁVEL, CARACTERIZANDO, PORTANTO, UM FORTUITO EXTERNO, DE MODO QUE NÃO SE PODE EXIGIR CONDUTA DIVERSA EM SITUAÇÃO QUE AS EMPRESAS DEVEM PRIMAR PELA SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E DEMAIS TRIPULANTES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NESSE SENTIDO, DISPÕE O ART. 737 DO CC. ENTRETANTO,
A JUSTIFICATIVA PAUTADA EM SITUAÇÃO QUE IMPEDIU A REGULAR ATIVIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS COM DESTINO AO AEROPORTO AFONSO PENA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR NO DIA 25/08/2023, NÃO DEVE PROSPERAR. ISSO PORQUE, EM QUE PESE A VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA ACERCA DA QUEDA DE TEMPERATURA E CHEGADA FRENTE FRIA NO SUL DO PAÍS NAQUELE EXATO DIA, APÓS CONSULTA REALIZADA NO SITE DA ANAC
, RESTOU CONSTATADO QUE, ENTRE OS DIAS 25/08/2023 E 26/08/2023, HAVIA 17 VOOS PREVISTOS COM SAÍDA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT-RJ PARA O MENCIONADO DESTINO, DE TRÊS COMPANHIAS AÉREAS (GOL, TAM E AZUL). DENTRE OS 17, APENAS DOIS FORAM CANCELADOS, O DA GOL, REFERENTE A ESTE PROCESSO E OUTRO DA AZUL, NO DIA 26/08/2023. ALGUNS VOOS SAÍRAM COM ATRASO, PORÉM FORAM REALIZADOS. DESSA FORMA, NÃO PROSPERA O ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECOLAGEM POR MAU TEMPO NA CIDADE DE CURITIBA. O CANCELAMENTO DE VOO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORQUE IMPLICA EM DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. TODAVIA, AS SITUAÇÕES NARRADAS PELO AUTOR, COM CARACTERÍSTICAS DE MAIORES DESDOBRAMENTOS, NÃO RESTARAM COMPROVADAS. NÃO RESTOU APRESENTADA QUALQUER PROVA IDÔNEA AOS AUTOS, TANTO NO SENTIDO DE PREJUÍZOS MATERIAIS (CANCELAMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA), QUANTO PESSOAIS (ANIVERSÁRIO DA ESPOSA E CONVITE PARA PARTICIPAR DE CIRURGIA NA CIDADE DE DESTINO). DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS ELEVADOS AO AUTOR EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO VOO. É INCONTROVERSO QUE HOUVE O FORNECIMENTO DE VOUCHER PELA EMPRESA AÉREA, ASSIM COMO HOSPEDAGEM EM HOTEL. A OPÇÃO DE NÃO SEGUIR VIAGEM FOI EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, HAJA VISTA QUE HOUVE REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO, PORÉM COM DEMASIADA ESPERA. ASSIM, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, O GRAU DE CULPA E O DANO SOFRIDO,
REDUZO O VALOR ARBITRADO
PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)